Tribunal: TJMT
Processo: 0001654-16.2016.8.11.0087
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001654-16.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ANGELICA CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 048.066.781-04 (APELADO), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
– MANDADO DE SEGURANÇA –

CADASTRO NO INDEA/MT -

NEGATIVA
– PROPRIEDADE RURAL SITUADA NA ÁREA EM LITIGIO NA DIVISA DOS ESTADOS DO MATO GROSSO E DO PARÁ -
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA No 714/STF – DISCUSSÃO JUDICAL NO ÂMBITO DO STF QUE RECONHECEU O ESPAÇO FÍSICO GEOGRÁFICO PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ
-
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO
– SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PREJUDICADO

- REEXAME PREJUDICADO.

1. O Supremo Tribunal Federal na Ação Cível Originária no 714, proposta pelo Estado do Mato Grosso com escopo de discutir mudança da linha divisória entre os Estados do Mato Grosso e Pará, reconheceu que o espaço geográfico em disputa pertence ao Estado do Pará.

2. A localização onde se encontra o imóvel, está situada na área sob litígio, e, conforme deliberação na Ação Cível Originária no 714 do Supremo Tribunal Federal, a região não integra o Estado de Mato Grosso, e sim o Estado do Pará.

3. Em decorrência de fato superveniente (artigo 493 do CPC), resta evidente que a autoridade indicada como coatora no Mandado de Segurança INDEA/MT é incompetente para expedir a licença de controle sanitário.

4. Incumbe ao órgão de fiscalização sanitária do Estado do Pará o controle sanitário da propriedade rural.

5. Sentença em reexame prejudicado.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT, M.M.
Diego Hartmann
,
que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança n.o 1654-16.2016.8.11.0087, Código 100392, impetrado por
ANGÉLICA CARVALHO DE OLIVEIRA.

A sentença revisada deferiu a liminar vindicada para determinar a abertura do cadastro/inscrição da Impetrante junto ao INDEA/MT, unidade Guarantã do Norte, bem como julgou extinto o processo com resolução de mérito
,
forte no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários – Id. 1879658.

Irresignado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de Apelação Cível, arguindo inexistência de direito liquido e certo, em razão do imóvel de propriedade da Recorrida se localizar em região de litígio, com área territorial indefinida, cuja competência sanitária está vinculada a ADEPARÁ, órgão de defesa sanitária do Estado do Pará, o que obsta o agente de fiscalização do Estado do Mato Grosso atuar, ao final,
pugna pela reforma favorável da sentença com a denegação da ordem pleiteada – Id. 1879659
.

Em Contrarrazões ofertada pela Apelada, combateu pontualmente os argumentos defensivos, requerendo o desprovimento do recurso e manutenção da sentença em todos os seus termos – Id. 1879662 e 1879663.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, confirmando a eficácia da sentença em reexame – Id. 2272300.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível contra sentença que concedeu a ordem almejada consistente na abertura do cadastro/inscrição da Impetrante junto ao INDEA/MT, unidade do município de Guarantã do Norte/MT, extinguindo o processo com resolução de mérito.

A liminar vindicada foi deferida – Id. 1879645.

O Estado de Mato Grosso, inconformado com a r. sentença, assevera que não há provas de que a propriedade rural da Recorrida, que se encontra em região de litígio judicial no STF, está situada neste Estado, cuja fiscalização sanitária lhe compete.

Preliminarmente, nos termos do art. 14, §1o, da Lei Federal 12.016/2009, a demanda também será conhecida como remessa necessária.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas estas considerações, passo à análise conjunta do Recurso de Apelação e da Remessa Necessária.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso em apreço, o cerne da questão gira em torno de saber se a fiscalização sanitária da Fazenda Santa Vitória, situada na Gleba do XV, Linha Curuaés de propriedade da Recorrida, deve ser efetivada pelo órgão competente deste Estado (INDEA) ou do Estado do Pará (ADEPARÁ).

Consta dos autos, que a Apelada é detentora da posse do imóvel, situada na Gleba do XV, Município de Guarantã do Norte–MT, conforme documentos – Id. 1879637 e 1879638.

Ao analisar o pleito, o Julgador em primeira instância concedeu a ordem, ratificando a liminar, para determinar a autoridade coatora que cadastre e/ou inscreva a Impetrante no INDEA/MT, sob os argumentos de que os impostos do imóvel rural da Recorrida são cobrados pelo Estado do Mato Grosso, e, embora a região esteja em litígio judicial no Supremo Tribunal Federal, sob o registro ACO no 714/STF, entre entes federativos do Mato Grosso e Pará, a fiscalização sanitária daquela região se faz imprescindível para garantia da saúde pública daquela localidade.

Nesta toada, a referida ação cível originária n.o 714/STF, cuja propositura se deu pelo Estado do Mato Grosso para questionar o limite geográfico, no extremo oeste da linha divisória, entre os Estados do Pará e Mato Grosso, constata-se que o Colegiado do Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ação por entender que não houve modificação do marco de divisa entre os Estados e, por consequência, a área em discussão integra a Unidade Federativa do Estado do Pará.

A aludida ação originária foi proposta pelo Estado do Mato Grosso com objetivo de ver reconhecida, como parte do seu território, extensão de terra incorporada ao Estado do Pará no ano de 1922, onde a controvérsia diz respeito ao marco geográfico conhecido originalmente como Salto das Sete Quedas, localizado à margem do Rio Araguaia, que teria sido eleito pelos dois Estados, mediante convênio firmado no ano de 1900, como divisa geográfica a oeste.

Ao que consta a perícia do Serviço Geográfico do Exército, concluiu que o acidente geográfico acordado como ponto de divisa oeste entre Pará e Mato Grosso na convenção do ano de 1900 é situado mais ao sul, denominado até o ano de 1952, Salto das Sete Quedes e, a partir desse ano, como Cachoeira das Setes Quedas. Portanto, ocorreu apenas alteração de nomenclatura do local de referência para a definição dos limites.

A propósito:

“ESTADOS DE MATO GROSSO E DO PARÁ – DIVISAS – DELIMITAÇÃO. Alterada apenas a nomenclatura, conforme conclusão pericial, não procede a alegação de mudança da linha divisória entre os Estados do Pará e de Mato Grosso. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal em julgar improcedente o pedido formulado na ação cível originária, revogando a liminar implementada, nos termos Supremo Tribunal Federal

(Supremo Tribunal Federal, ACO 714 / MT, Relator Min. Marco Aurélio, julgamento 22 a 28 de maio de 2020)”.

Dentro dessa moldura fático jurídica, mostra-se evidente que por fato superveniente a autoridade apontada como coatora no remédio constitucional não é mais materialmente competente para realização do ato de fiscalização sanitária da propriedade rural da Impetrante.

Com efeito, o artigo 493, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Tal comando legal autoriza compreensão de que o julgador deve resolver a lide conforme o estado em que se encontra. Consiste em um dever de o magistrado considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir.

Aliado a isso, impende salientar que essa regra processual também se aplica na fase recursal.

Assim, como o acórdão da ACO 714-STF guarda pertinência direta com a presente demanda, caracterizado está o fato superveniente que atingi diretamente a presente demanda recursal.

Citam-se precedentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, acerca do reconhecimento do fato superveniente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. OCORRÊNCIA. PORTARIA QUE APLICOU A PENA DE SUSPENSÃO POSTERIORMENTE ANULADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. CABIMENTO. 1. Dirige-se a presente impetração, única e exclusivamente, contra o ato da Autoridade impetrada que obstou a remessa do "recurso hierárquico", interposto contra Portaria que lhe aplicou a pena de suspensão de 45 (quarenta e cinco) dias, à Autoridade superior. 2.
O fato superveniente deve ser levado em consideração pelo Juiz no julgamento da causa, ainda que de ofício, nos exatos termos dos arts. 462 e 463 do Código de Processo Civil, pois o provimento judicial deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega jurisdicional.
Precedentes. 3. É de ser reconhecida a perda superveniente de objeto do mandamus, uma vez que a portaria, impugnada pelo referido "recurso hierárquico", foi expressamente anulada por ato administrativo posterior, especificamente Portaria n.o 368/MME, de 27/12/2007. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para julgar o mandado de segurança extinto, sem resolução do mérito. (STJ, EDcl no MS 10222 / DF, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Terceira Seção, julgado em 22/09/2010).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.
FATO SUPERVENIENTE.

PROVIMENTO JUDICIAL.
NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TÍTULO DOMINIAL INVALIDADO. RECURSO PROVIDO. Havendo fato superveniente que possa influir no julgamento da lide, deve ser levado em consideração pelo julgador, ainda que em grau recursal, pois o julgamento deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional. A declaração judicial de nulidade de alienação fiduciária de imóvel, fundamento da aquisição do domínio, resulta por inafastável via de consequência no cancelamento do próprio registro. A desconstituição do título de domínio do autor esvazia a pretensão de imissão na posse e leva à improcedência do pedido.

(TJMG - Apelação Cível 1.0479.11.003636-1/006, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2013, publicação da súmula em 19/07/2013).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - APROVAÇÃO NO VESTIBULAR - ACESSO AO ENSINO SUPERIOR - ENSINO MÉDIO NÃO CONCLUÍDO - MENOR DE 18 ANOS - EXAME SUPLETIVO - LIMITAÇÃO ETÁRIA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - REALIZAÇÃO DOS EXAMES - CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - CERTIFICADO -
TEORIA DO FATO SUPERVENIENTE - APLICAÇÃO.
- Para ingressar nas universidades brasileiras é preciso ter concluído o ensino médio, além de ter sido aprovado no processo seletivo. - A inscrição de menor de 18 anos no exame supletivo subverte sua concepção, pois ele busca promover cidadania ao facilitar a inclusão educacional daqueles que não tiveram oportunidade em tempo próprio. - A obtenção de medida liminar para permitir a realização das provas e a antecipação da conclusão do ensino médio para ingresso em universidade ofende as diretrizes da educação nacional. - A posterior conclusão do ensino médio é fato superveniente que deve ser considerado pelo magistrado (art. 493, CPC). V.v. DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR - CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - CONDIÇÃO PARA MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR - INSCRIÇÃO EM EXAME SUPLETIVO - RECUSA - CANDIDATO MENOR DE 18 ANOS DE IDADE - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL - IDADE MÍNIMA PARA INSCRIÇÃO - CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À SUBMISSÃO AO TESTE SUPLETIVO - SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO. - Muito embora o amplo direito à educação, nos termos da Constituição Federal, deva ser prestigiado e estimulado, não se admite seu exercício ilimitado e incondicionado, de tal sorte que, regulamentada a matéria em sede infraconstitucional, exatamente com a finalidade de garantir uma formação educacional ordenada, deve ser seguida a disciplina implementada. - Exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei 9.3 94/96) a idade mínima de 18 anos para a inscrição em exame supletivo destinado à conclusão do ensino médio, não se avista lesão a direito líquido e certo no ato de autoridade que impede o acesso, ao teste, de aluno com idade inferior.

(TJMG -

Ap Cível/Rem Necessária

1.0479.19.006470-5/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2020, publicação da súmula em 18/08/2020). Destaquei

Nesse sentido, não destoa o entendimento deste sodalício:

EMENTA – FEITO ORIGINÁRIO – AÇÃO RESCISÓRIA – USO DE DOCUMENTO FALSO – ART. 966,VI DO CPC – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA EM FAVOR DO AUTOR – RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – BOA FÉ NÃO CONFIGURADA – REFORMA DO ACÓRDÃO NESTE TÓPICO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DECISAO – CONSTRUÇAO DE EDIFICAÇÃO DE UMA RESIDENCIA NO LOTE OBJETO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
FATO SUPERVENIENTE – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – ART. 493 DO CPC –
CONDENAÇAO DA RÉ AO PAGAMENTO DO LOTE – CONSEQUENCIA LÓGICA E RACIONAL. Ação rescisória julgada procedente, modificado o acórdão na parte que reconheceu a boa fé para afastá-la e, em face de fatos supervenientes, condenar a re a pagamento do lote, pelo seu valor venal e demais consectários legais. (1) – A ação rescisória pode ser utilizada quando, na dicção do art. 966, inciso VI, do CPC, que poderá ser provada na própria ação, comprovar que no v. acórdão objeto da ação, restou consagrado à ré a construção de boa fé e a prova na ação rescisória está divorciada da realidade, vez que, se utilizou de documento com falsificação da assinatura do autor junto a Municipalidade para obter a aprovação do projeto de construção daquela residência. Má configurada. (2) – Julga-se procedente a ação rescisória para excluir do v. acórdão a pecha de boa fé da ré, transmudando-a, para má fé o que faz com que desaparece a obrigação do autor no pagamento das benfeitorias. (3) – Mas, considerando que no local já se encontra edificada uma residência de médio porte que suplanta em muito o valor do lote, sob pena de enriquecimento sem causa, não há como, apesar da má fé, reintegrar o autor naquele lote e abarcar para si todo imóvel já construído e acabado. (4) –
Aplicando no caso fato superveniente, devendo a entrega da prestação jurisdicional estar de acordo com o estado fático quando da sentença (art. 493 do CPC), pode a decisão ser adequada para solução outra, não se falando em decisão extra petita ou mesmo violação do princípio da não surpresa
. Neste contexto, condena-se a ré ao pagamento de indenização pecuniária equivalente ao valor do mercado imobiliário de 300 m2 de terreno, na região do Loteamento Monte Líbano, cujo montante ainda deve ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação nesta Rescisória, a ser apurado na fase de liquidação. (N.U 1004764-34.2020.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 05/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – ÚLTIMA PRESTAÇAO DO CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA OBJETO DE DEPÓSITO JUDICIAL NOS AUTOS DE AÇÃO CONEXA DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ORIGINADA EM DÚVIDA QUANTO AO LEGÍTIMO TITULAR DO CRÉDITO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONSIGNATÓRIO – DECLARAÇÃO DE QUIAÇAO E EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EFEITOS
EX TUNC
–
NECESSÁRIA CONSIDERAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE APTO A INFLUIR NO RESULTADO DO JULGAMENTO
– MORA DOS VENDEDORES CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A adjudicação compulsória consiste no direito real conferido ao comprador, oriundo de contrato de promessa/compromisso de compra e venda sem cláusula de arrependimento, de exigir a outorga da escritura definitiva do bem ante a recusa ou mora do vendedor, desde que adimplida a contraprestação devida (CC, art. 1.418). 2. Embora seja previsto rito especial à ação adjudicatória envolvendo imóveis loteados e cujo pagamento se deu em prestações (Decreto-Lei no 58/37, art. 16), nada impede a adoção do procedimento comum/ordinário para o processamento da ação, inclusive a cumulação com pedido de consignação em pagamento do valor/coisa tido como devido por força do mesmo negócio jurídico, afinal, há fungibilidade de procedimentos e inegável afinidade de questões por pontos comuns de fato e de direito (CPC/73, art. 292). 3. A sentença de procedência do pedido consignatório deduzido em demanda conexa gera efeito de quitação da obrigação contratual e, por ser a última parcela, do contrato, ensejando a mora dos vendedores com a contraprestação contratual. 4.
“É dever do magistrado levar em consideração algum fato constitutivo ou extintivo do direito ocorrido após a propositura da ação, podendo fazê-lo independentemente de provocação das partes.
O legislador consagrou o princípio de que a decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido (...). Evita-se, com isso, que o autor proponha nova ação para obter o direito que já poderia ter sido reconhecido se o Poder Judiciário apreciasse eventual fato constitutivo superveniente, cuja medida se encontra em harmonia com os princípios da economia processual e da razoável duração do processo” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1387812/PR, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 18/02/2020, DJe 13/03/2020). (N.U 0000858-32.2007.8.11.0025, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021). Negritei

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E JULGO PELO PROVIMENTO para reformar a sentença atacada,
e em consequência,
DENEGAR
a segurança
.

O reexame fica prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021